Tribunal: TJES
Processo: 5006432-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006432-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TX ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: EPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006432-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA: EPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TX ENGENHARIA LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (id 1959386), que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça ao fundamento de que a Agravante não teria apresentado os documentos arrolados em decisão anterior, ou seja, as cópias da declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas dos últimos três exercícios.

Ocorre que os documentos apresentados pela Agravante demonstram que esta é integrante do Simples Nacional, estando, por tal condição, dispensada de encaminhar a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, haja vista a sistemática peculiar do referido regime diferenciado de tributação.

E a partir da análise do teor do extrato de declaração do Simples Nacional juntado pela Agravante no id 2959387, é possível inferir a plausibilidade da hipossuficiência alegada.

As informações ali constantes demonstram que, como alegado, a Agravante sofreu os reflexos econômicos da pandemia, com expressiva queda em seu ganho de capital.

Infere-se da declaração referente ao ano-calendário de 2019, que a Agravante auferiu ganho de capital no valor de R$ 136.660,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta reais), ao passo que no ano seguinte (2020), em que eclodiu a pandemia de COVID-19, a referida pessoa jurídica teve uma redução em seus ganhos, auferindo o valor de R$ 9.164,00 (nove mil, cento e sessenta e quatro reais), montante este também declarado no ano-calendário de 2021.

Assim, ao menos neste momento processual e a partir dos elementos probatórios coligidos, resta demonstrada a hipossuficiência econômica da Agravante, que justifica o deferimento do benefício pretendido, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria acaso sobrevenham outros elementos probatórios que infirmem a incapacidade financeira da referida pessoa jurídica.

Conclui-se, portanto, pela existência de elementos que, ao menos neste momento processual, demonstram a possibilidade de comprometimento da subsistência da Agravante, o que autoriza o deferimento do benefício legal, sem prejuízo de ulterior análise da matéria acaso surjam outros elementos de prova nos autos.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça à Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.